Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710047-83.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACTJK – ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA JK contra a r. decisão proferida pela 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, em sede do cumprimento de sentença n. 0746540-90.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, indeferiu a dilação de prazo para desocupação do imóvel e o pedido de depósito de chaves em juízo, e determinou o envio de comunicação ao oficial de justiça a fim de que aguardasse a desocupação voluntária até o dia 11/03/2024 e, caso necessário, procedesse ao cumprimento do mandado de despejo compulsório e imissão na posse (ID. de origem n. 18826363686). A r. decisão fundamentou-se no fato de que o prazo para desocupação já fora extenso, e inicialmente fixado com especial atenção ao tamanho do imóvel alugado. Ademais, fora ponderado que a questão já fora submetida à 8a Turma Cível, eis que analisada em específico pela r. sentença – e mantida pelo Acórdão n. 1.794.491 -, ao argumento de que houve a preclusão para comprovar o enquadramento da agravante à proteção concedida pela Lei do Inquilinato. Em suas razões recursais (ID. 56836748), a agravante alega ter parcialmente atendido à desocupação voluntária, bem como pondera que a demora em efetivar a retirada de todos os bens decorre do fato de que a Faculdade JK possui laboratórios, biblioteca e salas com diversos bens de fragilidade presumida. Aduz que a desocupação do imóvel deveria ocorrer em prazo superior a 30 (trinta) dias, notadamente diante da necessidade de que sejam finalizadas as reformas no novo local de funcionamento, e sejam realocados os alunos. Afirma que o período letivo iniciou em 04/03/2024, e que há risco de possível dano contratual às partes envolvidas pelos contratos educacionais, situação que lhe pode ser financeiramente prejudicial e impactar na eventual recuperação por evasão de alunos. Postula observância ao fato de que o despejo apenas deveria ocorrer quando do trânsito em julgado da sentença, e que a desocupação de instituição de ensino deve coincidir com o recesso escolar, nos termos dos artigos 53 e 63, § 2o, Lei n. 8.245/91. Assevera que tentou depositar, em Juízo, bem como devolver diretamente à agravada as chaves das salas já desocupadas, mas que a exequente se recusa a realizar a vistoria e consequentemente a receber as chaves dos andares liberados, até que se consolide a desocupação integral do imóvel. Reitera que a desocupação já começou e fora quase concluída, restando apenas dois andares a serem desocupados. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja autorizado o depósito judicial das chaves, bem ainda dilatado o prazo para desocupação voluntária para 90 (noventa) dias. Em sede de contrarrazões (ID. 57007550), a agravada postula o desprovimento do recurso ao fundamento de que o início da desocupação voluntária ocorrera durante o recesso escolar. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o intuito de obstar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória. No caso dos autos, infere-se das razões de recorrer que a agravante alega que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, estaria configurado na possibilidade de que o “exíguo” prazo para desocupação enseje dano patrimonial aos seus bens. Já o dano contratual seria previsível, decorrente da possível rescisão dos contratos de ensino de seus alunos. O dano patrimonial supostamente ocorrerá pelo dano causado aos bens que demandariam lenta retirada do imóvel a ser devolvido, por suas características delicadas, ou que, pela natureza da sua quantidade, são muito numerosos, tais como o acervo da biblioteca. O dano contratual, de seu turno, decorreria de preocupação ínsita à possibilidade de rescisões contratuais pelos alunos em decorrência da súbita alteração do local de ensino, bem como da redução da qualidade da estrutura oferecida. Ressalta que o período letivo iniciara em março de 2024. Já a probabilidade de provimento do recurso está alicerçada na alegação de que a Lei n. 8.245/91 confere prazo de 6 (seis) meses a 1 (um) ano para desocupação de instituições de ensino, bem ainda no argumento de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da r. sentença. A análise dos autos de origem permite inferir que as razões trazidas no agravo de instrumento para demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, são incompatíveis com a conduta materializada pela executada na origem. De início, cumpre destacar que o julgamento da Apelação Cível n. 0723968-43.2023.8.07.0001, de minha Relatoria, pela Eg. 8a Turma Cível, ocorrera em 07/12/2023, e que a publicação no DJe ocorrera em 15/12/2023, ocasião em que fora mantida a r. sentença que julgou procedente a ação de despejo. Na oportunidade do julgamento, assentei que a ora agravante, então apelante, deixara precluir a oportunidade de demonstrar que se enquadraria na proteção legal contida no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, e que o prazo para desocupação deveria ser aquele fixado pela r. sentença diante do contexto documental que estava disponível no momento de sua prolação, sendo impertinente a juntada de documentos antigos, que já estavam disponíveis quando da contestação, mas não apresentados pela ré. Vejamos, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES: INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO: IMÓVEL LOCADO DESTINADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. § 2o DO ARTIGO 63 DA LEI 8.245/1991. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INTERVENIENTE GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. 1. Por envolver questão de ordem pública, a legitimidade passiva ad causam pode ser suscitada e ser objeto de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. 1.1. O fato de a ré, que figurou como interveniente garantidora, não ter ofertado contestação, não a impede de arguir, em grau recursal, matérias de ordem pública, uma vez que tais questões não se encontram submetidas aos efeitos da preclusão. 1.2. Tendo em vista que na r. sentença houve referência à regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91, tem-se como cabível a discussão da questão no recurso de apelação, ainda que não tenha sido suscitada pela parte recorrente na contestação ofertada. 2. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as citações e intimações serão realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 2.1. Carece de respaldo fático a tese desenvolvida pela ré que figura como interveniente garantidora no contrato de locação, objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação via sistema, uma vez que se encontra cadastrada como parceira de expediente eletrônico perante este egrégio Tribunal de Justiça. 3. O julgamento antecipado do mérito, na forma prevista no artigo 355 do Código de Processo Civil, é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando, impostos os efeitos da revelia, não houver requerimento de prova por parte do revel. 3.1. Constatado, no caso concreto, que a ré que figura como locatária no contrato de locação não invocou a aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, por não haver sido oportunizada a produção de prova do atendimento dos requisitos legais para fins de prolongamento do prazo para desocupação do imóvel locado. 4. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 4.1. A pessoa jurídica que figura no contrato de locação na qualidade de interveniente garantidora deve ser considerada legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo c/c cobrança. 5. O § 2o do artigo 63 da Lei n. 8.245/1991 estabelece o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano, em se tratando de imóvel locado para fins de utilização por estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. 5.1. Na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil, [i]ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 5.2. A despeito de o artigo 63 da Lei n. 8.245/1991, em seus §§ 2o e 3o, estabelecer regramento específico em relação ao prazo para desocupação de imóvel locado para fins de atividades educacionais, incumbe à locatária produzir provas do atendimento dos requisitos legais necessários para fazer jus ao tratamento legal diferenciado. 5.3. A juntada posterior de documentos formados após a apresentação da petição inicial ou o oferecimento de contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, somente é permitida quando a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil. 5.4. Tendo em vista que a empresa que figura como locatária no contrato de locação deixou de instruir a contestação com documentos aptos a demonstrar que exerce, nos imóveis locados, atividades educacionais fiscalizadas pelo Poder Público, não há como ser admitida a juntada de prova documental por ocasião da interposição do recurso de apelação, sem que tenha sido comprovada a existência de motivo de força maior. 6. A pessoa jurídica que figura no contrato de locação na qualidade de interveniente garantidora e ofereceu bens imóveis em garantia do pagamento dos aluguéis e demais encargos de locação, deve responder solidariamente pelo descumprimento das obrigações assumidas contratualmente pela locatária e devedora principal. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1794491, 07239684320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Ademais, como já acima destacado, a menção à referida proteção legal é incompatível com a conduta materializada na origem. Isso, porque como será adiante ressaltado, a dilação do prazo na forma em que postulada não seria concomitante com o recesso escolar. Observa-se que o cumprimento provisório de sentença iniciara em 10/11/2023, com ciência das executadas em 07/12/2023. Nos termos da certidão lavrada por oficial de justiça deste eg. TJDFT, a primeira diligência de desocupação compulsória fora tentada em 19/02/2024, apenas não tendo sido efetivada por equívoco formal do documento e por falta de designação do depositário fiel dos bens lá encontrados. Na ocasião, o jurídico da agravante fora contatado, e informou que estava ciente da situação, mas que tentaria acordo com a exequente para a dilação do prazo referente à desocupação voluntária. Diante deste contexto, a decisão agravada reconhecera a possibilidade de desocupação voluntária até o dia 11/03/2024, uma vez que o exequente apresentou contraproposta nos autos para a efetivação da medida (ID. de origem n. 188435675). De se destacar que, em que pese esta dinâmica evidente de necessária desocupação desde o julgamento da apelação cível em 07/12/2023, e diante da inequívoca notícia trazida pela própria agravante de que desocupou a maior parte do imóvel, apenas restando dois andares a serem concluídos, seu pedido de dilação de prazo para desocupação é motivado na continuidade de aulas em ambiente que já admite estar amplamente desconstruído. Registre-se que o período letivo fora iniciado em 04/03/2024, momento do prazo final para a desocupação voluntária, inclusive da parcela supervenientemente acrescida da tolerância concedida pelo exequente. Por fim, verifico que o pedido para dilatação do prazo por até 90 (noventa) dias não é compatível com a sobreposição mencionada pela Lei n. 8.245/91, no sentido de que o despejo ocorra apenas durante o recesso escolar, notadamente porque o recesso escolar ocorrerá por apenas uma semana no mês de julho, entre 22 até 26 de julho de 2024. O que transparece das formulações recursais é que houvera renitência para a desocupação voluntária e que o início do período letivo está sendo utilizado como mecanismo jurídico para postular nova dilação para a desocupação. A juntada do calendário letivo referente ao ano de 2024 (ID. 56931759) desacompanhado do cronograma de desocupação que supostamente seria necessário, e exequível, em prazo de até 90 (noventa) dias, consolida a percepção de que a agravante, caso venha a sofrer danos de natureza material ou contratual, terá contribuído por sua própria desídia. Ainda que seu acervo de bens conte com itens numerosos e com itens de fragilidade incomensurável, a obrigação judicial de desocupação deveria ter sido cumprida ainda que mediante o auxílio ou contratação de serviços especializados para transporte, frete ou acondicionamento específico de seus bens. Finalmente, ressalto que não há falar-se em necessidade de trânsito em julgado da r. sentença, uma vez que o referido cumprimento de sentença observa o rito ínsito do artigo 522 do CPC. Com estas considerações, e por reconhecer ausentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Destaco que o pedido referente ao depósito judicial das chaves será analisado quando da oportunidade da análise do mérito, uma vez que não compõe o contexto ínsito ao efeito suspensivo postulado em sede de cognição sumária. No que tange às contrarrazões juntadas precocemente, antes mesmo da análise do efeito suspensivo (ID. 57007550), reitero que se analisa, neste momento, apenas o efeito suspensivo, de forma que o teor das contrarrazões apenas será cotejado quando do retorno do recurso para análise do mérito. Assim, excepcionalmente, dispense-se a intimação da agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, por força da preclusão consumativa. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 13:45:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.